Tribunal: TJDFT
Processo: 0719720-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, suscita preliminares de cerceamento de defesa e violação do princípio da não surpresa. No mérito, requer seja a sentença reformada para julgar procedente o pedido indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: i) verificar eventual cerceamento de defesa; iii) caso inexistente o cerceamento de defesa, analisar a alegação de violação ao princípio da não surpresa; iii) ultrapassadas as preliminares, verificar o direito indenizatório requerido pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cerceamento de defesa. Suscitou o autor preliminar de cerceamento de defesa, consistente na ausência da produção da prova oral requerida. Nos termos do art. 221/CCB, salvo o negócio a que se impõe forma especial, os fatos jurídicos podem ser provados, dentre outros, por testemunhas. A Lei Adjetiva Civil, em seu art. 446/CPC, dispõe que é lícito à parte provar com testemunhas as divergências entre a vontade real e a vontade declarada e nos contratos em geral, os vícios de consentimento.
5. É certo que o juiz é o destinatário das provas (art. 370/CPC), sem preterição do direito dos litigantes à realização de audiência de instrução e julgamento, pois é nela que serão ouvidas as partes e colhida a prova, na forma do artigo 28 da Lei no. 9.099/95, aplicado subsidiariamente o art. 27 da Lei no 12.153/09. Precedente: Acórdão 1396155.
6. O artigo 33 da Lei no. 9.099/95 determina que todas as provas sejam produzidas na audiência de instrução e julgamento, cabendo ao Juiz limitar ou excluir apenas aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 370/CPC), o que não se evidencia no caso, já que pretende o recorrente demonstrar os fatos alegados em seu direito de vizinhança.
7. Resta evidenciado que a omissão relativa à designação de audiência de instrução e julgamento configurou cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade processual, com o retorno dos autos à origem para a produção das provas orais requeridas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para oitiva das testemunhas arroladas.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (Lei 9099/95, art. 55)
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; Lei 9099/95, art. 33. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1396155, R. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal, J. 1/2/2022, P. 10/2/2022.